Tribunal: STM
Processo: 7000482-64.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AUTORIA
DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO
RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DO ART. 290 DO CPM.
DIREITO COMPARADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. Não há, nos autos, provas ou sequer indícios que lastreiem a verossimilhança da alegada
grande possibilidade de a substância encontrada nos pertences do apelante ter sido lá alocada
por outros militares.
2. A imputação diz respeito à droga encontrada no interior do armário sob responsabilidade do
Acusado, móvel sem a atribuição de compartilhamento.
3. A eventual omissão do Acusado em providenciar a instalação de obstáculos mínimos ao acesso
de armário localizado em ambiente coletivo, por si só, não tem o condão de afastar sua
responsabilidade e, muito menos, de transferir em abstrato sua responsabilidade por seus
pertences para os outros militares ou de imputar-lhes a figura de plantadores de
entorpecentes em objetos alheios.
4. No caso de delito de entorpecentes em área sob a Administração Militar, não há que se falar
em crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto, decorrente de pequena quantidade
da droga, considerando que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato.
5. Sem prejuízo de que, independentemente da quantidade, a presença ilegal de drogas em lugar
sujeito à administração militar ofende tanto a saúde pública quanto os princípios de hierarquia e
de disciplina que norteiam a vida militar, conforme assentado pelo Plenário desta Corte Militar
em diversas oportunidades. Não bastasse isso, consta que a quantidade de entorpecente
encontrada é apta à produção de, ao menos, um cigarro de maconha, o qual contém o princípio
ativo tetrahidrocanabinol.
6. É de compreensão que o tipo penal do art. 290 do CPM não visa apenas punir a vontade livre
e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a própria Organização
Militar.
7. O crime tipificado no art. 290 do CPM revolve conduta que expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-se
necessária a intervenção do Direito Penal Militar.
8. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência,
com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
9. A posse de qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar compromete tanto a segurança dos demais militares como os valores consagrados da
hierarquia e da disciplina, pondo em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo
armado.
10. No julgado em análise é inviável a absolvição por invocação dos princípios da insignificância e
da proporcionalidade. A Jurisprudência deste Superior Tribunal Militar está em sintonia com a
interpretação do Supremo Tribunal Federal, o qual, além de assentar como inaplicável o princípio
da insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, também assentou não ser desproporcional
a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga.
11. Não cabe reclassificação do crime do art. 290 para os constantes nos tipos penais do art. 202
(embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo único, I (receita ilegal), todos do CPM, porque
são tipos penais diversos, com condutas totalmente distintas das elencadas no caput do art. 290
do CPM.
12. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada reprovabilidade, não
havendo nenhum elemento que possa eximir a responsabilização penal do Acusado, pois lhe era
exigida conduta diversa.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
15/12/2022 14:16
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464226918501&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022 A
17/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000482-64.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MATHIAS GABRIEL ZDRUICOSKI DE OLIVEIRA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

15/12/2022 14:16
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464226918501&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000482-64.2022.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000102-89.2020.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MATHIAS GABRIEL ZDRUICOSKI DE OLIVEIRA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE
DÚVIDAS. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PEQUENA
QUANTIDADE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
ATIPICIDADE
MATERIAL
DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE
PERIGO ABSTRATO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECLASSIFICAÇÃO DO
DELITO. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DO ART.
290 DO CPM. DIREITO COMPARADO. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. Não há, nos autos, provas ou sequer indícios que lastreiem a
verossimilhança da alegada “grande possibilidade de a substância
encontrada nos pertences do apelante ter sido lá alocada por outros
militares”.
2. A imputação diz respeito à droga encontrada no interior do armário
sob responsabilidade do Acusado, móvel sem a atribuição de
compartilhamento.
3. A eventual omissão do Acusado em providenciar a instalação de
obstáculos mínimos ao acesso de armário localizado em ambiente
coletivo, por si só, não tem o condão de afastar sua responsabilidade e,
muito menos, de transferir em abstrato sua responsabilidade por seus
pertences para os “outros militares” ou de imputar-lhes a figura de
“plantadores” de entorpecentes em objetos alheios.
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
2/18
4. No caso de delito de entorpecentes em área sob a Administração
Militar, não há que se falar em crime impossível, por absoluta
impropriedade do objeto, decorrente de pequena quantidade da droga,
considerando que se trata de crime de mera conduta e de perigo
abstrato.
5. Sem prejuízo de que, independentemente da quantidade, a presença
ilegal de drogas em lugar sujeito à administração militar ofende tanto a
saúde pública quanto os princípios de hierarquia e de disciplina que
norteiam a vida militar, conforme assentado pelo Plenário desta Corte
Militar em diversas oportunidades. Não bastasse isso, consta que a
quantidade de entorpecente encontrada é apta à produção de, ao
menos, um cigarro de maconha, o qual contém o princípio ativo
tetrahidrocanabinol.
6. É de compreensão que o tipo penal do art. 290 do CPM não visa
apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde
pública, mas, também, preservar a própria Organização Militar.
7. O crime tipificado no art. 290 do CPM revolve conduta que expõe a
perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco
socialmente tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a
exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-se
necessária a intervenção do Direito Penal Militar.
8. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se
coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas.
9. A posse de qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Militar compromete tanto a segurança dos
demais militares como os valores consagrados da hierarquia e da
disciplina, pondo em risco os bens jurídicos mais caros à existência de
um corpo armado.
10. No julgado em análise é inviável a absolvição por invocação dos
princípios da insignificância e da proporcionalidade. A Jurisprudência
deste Superior Tribunal Militar está em sintonia com a interpretação do
Supremo Tribunal Federal, o qual, além de assentar como inaplicável o
princípio da insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, também
assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito de tráfico,
posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga.
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
3/18
11. Não cabe reclassificação do crime do art. 290 para os constantes
nos tipos penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art. 291,
parágrafo único, I (receita ilegal), todos do CPM, porque são tipos
penais diversos, com condutas totalmente distintas das elencadas no
caput do art. 290 do CPM.
12. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de
acentuada reprovabilidade, não havendo nenhum elemento que possa
eximir a responsabilização penal do Acusado, pois lhe era exigida
conduta diversa.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, decidiram conhecer e negar
provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, para manter
incólume a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (evento 1) contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 17/5/2022, que
decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente a acusação para, em
consequência, condenar o Acusado MATHIAS GABRIEL ZDRUICOSKI DE
OLIVEIRA, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena
definitiva de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, concedendo-lhe a suspensão
condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em
liberdade. (Ação Penal Militar nº 7000102-89.2020.7.03.0303/RS, evento 170).
O Ministério Público Militar (MPM), por intermédio do Promotor de
Justiça Militar Cícero Robson Coimbra Neves, em 21/9/2020, ofereceu Denúncia
nos seguintes termos (APM, evento 1):
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
4/18
No dia 14 de setembro de 2020, por volta das 9h45min, no interior do alojamento
dos Cabos e Soldados da Bateria de Comando do 27º Grupo de Artilharia de
Campanha, em Ijuí/RS, o Soldado EV MATHIAS GABRIEL ZDRUICOSKI DE
OLIVEIRA foi flagrado (evento 1, doc. 2, fl. 2) tendo guardado, dentro de um tênis,
no compartimento destinado aos calçados de seu armário, uma substância de cor
esverdeada, com massa bruta total de 3,69 g (três gramas e sessenta e nove
centigramas) que, depois de examinada, constatou-se tratar de Cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como "maconha", tal como demonstram o auto de
apreensão (evento 1, doc. 2, fl. 29) e o laudo preliminar de constatação de
substância (evento 1, doc. 2, fl. 27).
Conforme apurado, no dia e local dos fatos, ao ser realizada uma revista inopinada
nos armários dos militares no alojamento dos Cabos e Soldados da Bateria de
Comando do 27º GAC, os cães farejadores, ao passarem próximo ao armário do
flagranteado, sinalizaram a possibilidade de haver drogas no interior desse móvel.
Em razão disso, o Comandante da Subunidade, Cap Della Méa, determinou ao
Sargento de Dia da Bateria de Comando, 3º Sargento Fabiano Robek, que
procedesse a uma revista detalhada nos materiais individuais pertencentes ao Sd
Zdruicoski.
Ao iniciar a revista, o Sgt Robek, acompanhado do Sd EP Dyunior Scherer Rosário,
solicitou ao flagranteado que colocasse todo o seu material no chão em frente ao
seu armário, ocasião em que, novamente, após o cão farejar sobre seus pertences,
realizou-se uma revista pormenorizada em seus bolsos de uniforme, roupas de
cama, mochila e calçados, momento em que foi encontrado, dentro do seu tênis, a
substância entorpecente, sendo o material apreendido (evento 1, doc. 2, fl. 29) e
comunicado o fato ao Comandante da Subunidade, Cap Della Méa, que levou ao
conhecimento do Comando.
Consta ainda, que, ao ser indagado no momento do APF sobre a origem e posse do
material apreendido, o ora denunciado fez uso do seu direito constitucional de
permanecer em silêncio, tudo isso, acompanhado de curador designado para esse
fim.
(Destaques no original)
Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas, o 3º
Sargento do Exército Fabiano Robek, o Soldado do Efetivo Profissional Dyunior
Scherer Rosário e o Cabo do Efetivo Profissional Felipe Schumann Martins.
A Denúncia tomou por base o Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em
14/9/2020, no 27º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), Ijuí/RS, cuja
presidência coube ao Ten Cel Márcio Gregório Santos Aragão, Comandante do 27º
GAC
(Auto
de
Prisão
em
Flagrante
–
APF,
Processo
7000097-
67.2020.7.03.0303/RS, evento 1), de onde se destacam, em síntese, as seguintes
peças:
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
5/18
- Auto de prisão em flagrante instruído pelas declarações das
testemunhas e do preso;
- Nota de culpa;
- Auto de integridade física realizado no preso;
- Assentamentos militares relativos ao militar flagranteado;
- Laudo Preliminar da natureza e quantidade da substância apreendida;
- Auto de Apreensão de Substância Entorpecente;
- Ficha de entrevista do conscrito; e
- Relatório do APF.
O Auto de Apreensão de Substância Entorpecente, entre outros
elementos, informa que, em 14/9/2020, às 9h45min, foi realizada a apreensão de
material (substância de cor esverdeada com características de maconha), o qual foi
encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Santo Ângelo/RS para ser submetido
a teste preliminar (APF, evento 1) e, adicionalmente, no Despacho juntado em
seguida (APF, evento 1), consta que a substância encontrada tinha o peso de 3,69 g
(três gramas e sessenta e nove centigramas) e estava “dentro de um tênis que estava
no compartimento destinado aos calçados de seu armário, produto adquirido fora
da OM”.
No Laudo Preliminar, emitido pela Delegacia de Polícia Federal em
Santo Ângelo (DPF/SAG/RS), visando fornecer à autoridade solicitante a natureza,
as características e a identificação do material apresentado, esclarece que:
Ao perito foram apresentados dois volumes prensados e resquícios de cigarro e de
substância vegetal, com peso bruto total de 3,69 gramas, que, procedendo ao
TESTE ESPECÍFICO com o CANNABISPRAY, reagente de ACOPLAMENTO DE
DIAZÔNIO, forneceu uma coloração positiva para o princípio ativo da
CANNABIS SATIVA LINNEU (MACONHA), THC (tetraidrocanabinol),
substância PSICOTRÓPICA que pode causar dependência física ou psíquica, de
uso proscrito no Brasil, conforme Portaria nº 344 da Secretaria de Vigilância
Sanitária, de 1205.98, com a atualização vigente do seu Anexo I (Listas de
Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle
Especial), o tetrahidrocanabinol (THC) é uma substância psicotrópica, de uso
proscrito no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica. O THC acha-
se inserido na Lista F2 (Lista de Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no
Brasil) e a Cannabis sativa Linneu (Maconha) encontra-se relacionada na Lista E
(Lista de Plantas Proscritas que podem Originar Sustâncias Entorpecentes e/ou
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
6/18
Psicotrópicas) do Anexo I da supracitada portaria. Destarte, O material examinado
enquadra-se na definição de “droga"segundo a descrição do artigo 1º, parágrafo
único, da Lei 11.343/06, de 23 de agosto de 2006.
O material periciado é devolvido em embalagem plástica devidamente lacrada –
Lacre 0426202000003616EL
(Destaques no original)
Em decorrência da autuação do APF no Juízo, foi aberta a vista
imediata à Defensoria Pública da União (DPU) e ao Ministério Público Militar
(MPM). Após requerimento do Parquet Militar (APF, evento 12), a prisão em
flagrante foi homologada e convolada em preventiva, em 16/9/2020, com
fundamento no artigo 254, combinado com o artigo 255, alíneas "d" e "e", ambos do
CPPM (APF, evento 13).
Em 22/9/2020, a Denúncia foi recebida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, Dr. Celso Celidonio (APM, evento 1).
Na fase processual, em 1ª instância, o Réu foi devidamente citado
(APM, evento 16).
Em 14/10/2020, a Defesa Pública requereu a concessão de Liberdade
Provisória ao Acusado (APM, evento 21), com o que concordou o Parquet Militar
(APM, evento 26).
A Liberdade Provisória foi concedida em 22/10/2020 ao Acusado, em
Decisão ad referendum do Conselho de Justiça, com fundamento no artigo 5°, inciso
LXVI, da Constituição Federal, bem como no artigo 270, parágrafo único, alínea
"b", combinado com o artigo 255, ambos do Código de Processo Penal Militar,
mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de
revogação do benefício (APM, evento 28).
O Alvará de Soltura foi cumprido ainda no dia 22/10/2022.
Ato seguinte, por unanimidade de votos, em 27/10/2020, o Conselho
de Justiça referendou a Decisão do Exmo. Juiz Federal da Justiça Militar da União
Celso Celidonio (APM, eventos 42 e 43).
Dessa forma, o Acusado esteve preso cautelarmente do dia 14/9/2020
até o dia 22/10/2020.
Em 15/12/2020, foram inquiridas as testemunhas arroladas na
Denúncia, 3º Sgt FABIANO ROBEK, Sd DYUNIOR SCHERER ROSÁRIO e Cb
FELIPE SCHUMANN MARTINS (APM, eventos 51 e 52).
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
7/18
Em 31/3/2021, o Ofício do 27º GAC comunicou que, em razão de
sindicância instaurada que apurou que o Acusado era incapaz B2 para o serviço
militar, a Administração Militar anulou sua incorporação, procedendo à sua exclusão
do serviço ativo do Exército (APM, evento 75).
Complementando a prova testemunhal do Parquet Militar, em
11/5/2021, o Sd PM HENRIQUE CARGNELUTTI DE SOUZA foi ouvido como
testemunha (APM, eventos 82 e 83).
O Laudo Definitivo relativo à substância foi juntado aos autos em
4/8/2021 (APM, evento 114).
Em 24/8/2021, o civil JOÃO VITOR DA SILVA DE MORAES foi
ouvido como testemunha arrolada pela Defesa (APM, eventos 122 e 123).
O Réu foi interrogado na sessão realizada em 9/11/2021 (APM,
eventos 137 e 138). Nessa oportunidade, o Juízo determinou a abertura de vista às
partes para os fins do art. 427 do CPPM.
As partes não apresentaram requerimentos na fase do artigo 427 do
CPPM (APM, eventos 141 e 144).
Com vista para alegações finais escritas, o Ministério Público
Militar (APM, evento 149), após breve relatório do feito, salientou que a autoria é
incontroversa, haja vista que o Acusado foi flagrado, tendo em depósito, dentro de
um tênis, no seu armário, 3,69 gramas da substância suspeita, o que foi confirmado
pelas testemunhas ouvidas em Juízo.
Com relação à materialidade, destacou os laudos periciais que
atestaram a natureza entorpecente da substância. Rechaçou a possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, posição dominante na
jurisprudência.
Quanto à culpabilidade, sustentou que o Réu tinha plena ciência do seu
agir ilícito, não havendo qualquer causa excludente. Finalizou requerendo a
condenação do Acusado nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar.
Por sua vez, a Defensoria Pública Federal, em alegações finais escritas
(APM, evento 152), inicialmente, discorreu sobre a existência de dúvida razoável
sobre a autoria delitiva porque o armário em que fora localizada a substância era de
fácil acesso, no qual não havia cadeado, bem como devido a negativa enfática do
Acusado acerca da propriedade do entorpecente.
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
8/18
Por outro lado, a DPU salientou a quantidade ínfima de droga
apreendida, o que evidenciaria a absoluta impropriedade do objeto para ensejar
qualquer lesão aos bens jurídicos tutelados, caracterizando a conduta do Réu como
crime impossível. Aduziu, também, que a conduta do Acusado não vulnera a saúde
pública, bem jurídico tutelado pelo tipo penal do atrigo 290 do CPM.
Trouxe à discussão a necessidade de considerar os princípios da
insignificância e da proporcionalidade na análise do caso concreto. À luz da Carta
Constitucional, considerou que a crueldade da pena do crime analisado ofende o
princípio da dignidade da pessoa humana, citando o Direito comparado e os tratados
internacionais de que o Brasil é signatário, bem como entendeu ser possível a
reclassificação do delito para tipo penal mais brando.
Finalizou requerendo a absolvição ante as teses expostas.
Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena mínima,
observando-se as atenuantes presentes, com possibilidade de aplicação das penas
restritivas de direitos, previstas no artigo 44 do Código Penal comum.
Em 17/5/2022, disponibilizou-se a Sentença do Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que
decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente a acusação para, em
consequência, condenar o Acusado MATHIAS GABRIEL ZDRUICOSKI DE
OLIVEIRA, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena
definitiva de um 1 (um) ano de reclusão, detraídos os dias de segregação cautelar,
em regime aberto, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de apelar em liberdade. (APM, evento 170).
A partes foram devidamente intimadas da sentença. O Acusado teve a
intimação eletrônica confirmada no dia 28/5/2022 (APM, evento 175).
No dia 1º/6/2022, a apelação da DPU aportou aos autos (APM, evento
176).
Em 2/6/2022, o Juízo de piso recebeu o recurso de apelação e
determinou a abertura de vistas às partes para razões e contrarrazões (APM, evento
178).
Nas Razões de Apelação (evento 1), em síntese, a Defensoria Pública
da União traz os seguintes argumentos: 1) existência de dúvida razoável acerca da
autoria delitiva, o que daria ensejo ao primado do in dubio pro reo; 2) situação de
crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado, face a diminuta
quantidade de droga encontrada; 3) ausência de perigo efetivo de lesão ao bem
jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM; 4) possível absolvição do réu com base nos
princípios da insignificância e da proporcionalidade e 5) que o delito seja
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
9/18
reclassificado em virtude da desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário
de drogas, constante do art. 290 do CPM, e o direito comparado. Alfim, requer que a
sentença condenatória prolatada seja reformada com a consequente absolvição do
Réu, nos termos pretendidos.
Em sede de Contrarrazões, o Ministério Público Militar, contrapondo
os argumentos da DPU, em apertada síntese, considerou “não haver dúvidas quanto
à autoria, materialidade e culpabilidade do réu” e requereu a “manutenção da
sentença recorrida quanto à condenação do réu MATHIAS GABRIEL
ZDRUICOSKI DE OLIVEIRA, por seus próprios e jurídicos fundamentos”.
Em 1º/8/2022, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da
lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria Ester
Henriques Tavares, manifestou-se “pelo conhecimento do Apelo e, no mérito, pelo
desprovimento, mantendo-se integralmente a r. Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos” (evento 6, destaques no original).
Conforme certificado pela Secretaria Judiciária, não existe registro
anterior relativamente ao Acusado (evento 4).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO

Estando presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso comporta
conhecimento.
O Apelante foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade de
votos, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, e, contra a Sentença, se insurge a
Defensoria Pública da União.
Da ampla análise dos autos, de forma inequívoca, verifica-se a
comprovação da materialidade e autoria delitivas, com provas suficientes de que, em
uma revista inopinada, com auxílio de cães farejadores, dentro de um tênis do
Acusado, em um armário de sua responsabilidade, em lugar sujeito à administração
militar, foi encontrada substância entorpecente, devidamente periciada.
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae...
10/18
Conforme consta no APF, surpreendido com a substância ilícita em seu
armário, o Acusado Sd EV MATHIAS GABRIEL ZDRUICOSKI DE OLIVEIRA
fez uso do seu direito de permanecer em silêncio.
Ressalta-se que, diverso do que alega a DPU na Apelação (evento 1),
os autos registram que a revista ocorreu na presença do Acusado (APF, evento 1).
Constam dos autos o Auto de Apreensão de Substância Ilícita e o
Laudo de Constatação da Natureza e Quantidade, este emitido pela Delegacia de
Polícia Federal em Santo Ângelo/RS, o qual constatou, no material apreendido, um
peso bruto de 3,69g (três gramas e sessenta e nove centigramas), com resultado
positivo para Tetrahidrocanabinol (THC), substância entorpecente, de uso proibido
no Brasil, na forma da Portaria nº 344, de 12/5/1998, da Secretaria Nacional de
Vigilância Sanitária.
Consta ainda o Laudo de Perícia Criminal Federal (Química Forense),
emitido pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia
Federal no Rio Grande do Sul, indicando que os resultados dos exames “foram
POSITIVOS para TETRAHIDROCANNABINOL (THC), principal componente
psicoativo da espécie vegetal Cannabis sativa Linneu (maconha)”.
As provas orais foram colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto em
juízo, tendo as testemunhas ratificado os fatos descritos na Denúncia.
Com efeito, a despeito da negativa do Acusado, a materialidade e a
autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas, de forma que as declarações
contidas no APF, aliadas ao Termo de Apreensão, aos Laudos Técnicos Periciais e
aos demais testemunhos colhidos em Juízo, constituem elementos probatórios
suficientes para concluir que o Acusado, de fato, mantinha em sua posse, em área
sob a administração militar, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil,
denominada MACONHA.
Em que pese a referida comprovação, a DPU pleiteia a absolvição do
Acusado. Para tanto, alega diversas teses, quais sejam: a) aplicação do princípio do
in dubio pro reo, pela existência de dúvida razoável acerca da autoria delitiva; b)
ocorrência de crime impossível, ante a ineficácia absoluta do meio empregado –
quantidade ínfima da droga; c) ausência de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico
tutelado; d) absolvição do réu com base nos princípios da insignificância e da
proporcionalidade e e) desproporcionalidade do preceito secundário do tipo penal,
devendo-se aplicar, com base no direito comparado, os preceitos secundários dos
delitos dos artigos 202 ou 291 do CPM.
Sem razão à Defesa. Seus pleitos e argumentos não merecem
acolhimento.
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae...
11/18
Em relação ao pleito de aplicação do princípio do in dubio pro reo, não
há nos autos qualquer prova ou, ao menos, indícios mínimos que corroborem a
afirmação de que “há fortes indícios de que a droga encontrada pode ter sido
‘plantada’ por qualquer militar” ou, ainda, de que “há grande possibilidade de a
substância encontrada nos pertences do apelante ter sido lá alocada por outros
militares.”. Pelo contrário, os autos, acima de qualquer dúvida razoável, comprovam
a materialidade e a autoria do crime do art. 290 do CPM, pelo qual o Acusado foi
condenado.
Adicionalmente, deixar seu armário aberto, sem ter providenciado os
elementos necessários para colocação de cadeado, item básico em locais coletivos,
não tem o condão de afastar sua responsabilidade e, muito menos, de transferir em
abstrato sua responsabilidade para os “outros militares” ou de imputar-lhes a figura
de “plantadores” de entorpecentes em objetos alheios.
Em relação à alegação do caso se tratar de crime impossível, ante a
ineficácia absoluta do meio empregado (quantidade ínfima da droga), também
discorda-se da defesa.
Sem prejuízo de que, independentemente da quantidade, a presença
ilegal de drogas em lugar sujeito à administração militar ofende tanto a saúde
pública, como os princípios de hierarquia e de disciplina que norteiam a vida
militar. A quantidade de entorpecente encontrada é apta à produção de, ao menos,
um cigarro de maconha, o qual contém o princípio ativo tetrahidrocanabinol,
conforme atestado pelos laudos periciais.
Causa espanto a citação do HC nº 132.203 do STF, tendo em vista que
a quantidade de material apreendido com o Acusado foi consideravelmente maior do
que a quantidade encontrada no referido aresto, em muito se afastando daquele
quantitativo que foi considerado ínfimo.
Ademais, essa matéria já foi enfrentada pelo Plenário desta Corte
Militar em diversas oportunidades, conforme se verifica no seguinte julgado, in
verbis:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
RECURSO
EXCLUSIVO
DA
DEFESA.
ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. LAUDO TOXICOLÓGICO. CONSTATAÇÃO
DE "RESINAS E CANABINOIS". PRELIMINARES. INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM. INCOMPATIBILIDADE COM AS CONVENÇÕES DE
NOVA YORK E DE VIENA. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE
AO ART. 5º, INCISO XLVII, E AO ART. 227, § 3º, INCISO VII, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRELIMINARES
REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. EXAME
PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO DEFINITIVO
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae...
12/18
REELABORADO
PELA
POLÍCIA
TÉCNICO-CIENTÍFICA.
AUTORIA
REFORÇADA MEDIANTE PROVAS TESTEMUNHAIS. CRIME IMPOSSÍVEL.
HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. CRIME BAGATELAR. INAPLICABILIDADE
NA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
INTEGRALMENTE MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
Carecem de fundamento os ataques consubstanciados nas preliminares de
inconstitucionalidade da norma penal incriminadora insculpida no art. 290 do
Código Repressivo Militar (...), visto que o acusado era maior de idade à época do
fato, sendo, portanto, adulto, com plena capacidade de compreender a ilicitude de
sua conduta. Preliminares defensivas de inconstitucionalidade rejeitadas. Decisão
unânime. A autoria delitiva é extraída da própria situação de flagrância em que
ocorreu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do PNR de
Subtenentes e Sargentos, enquanto o acusado exercia a função de sentinela. A
materialidade delitiva foi comprovada após a inarredável constatação, mediante
laudo oficial, de substância entorpecente que determina dependência física ou
psíquica, o que impossibilita a pretendida absolvição. A constatação de pequena
quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da
insignificância penal, porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da
conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar
(disciplina, ordem administrativa, entre outros) e não apenas a saúde do infrator.
Não se afigura ajustada ao caso dos autos a tese de crime impossível, sob a
equivocada ótica de que a reduzida quantidade de droga não teria o potencial de
entorpecer o usuário. O meio empregado era absolutamente eficaz para produzir
o resultado danoso e o objeto do crime se apresentou totalmente apto para a
consumação delitiva. Recurso defensivo de Apelação desprovido. Decisão
majoritária."
(STM. APELAÇÃO nº 0000200-94.2013.7.01.0401. Relator para o Acórdão
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 28/6/2016, Data de Publicação: 10/8/2016)
(Destaques nossos)
Em relação à alegação de ausência de perigo efetivo de lesão ao bem
jurídico tutelado, sem razão à Defesa.
Esta Corte, com respaldo em vasta jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, vem, de forma contínua, repelindo a aplicação da tese em
comento.
No ensejo, trago alguns trechos do voto prolatado pelo Pretório
Excelso, da lavra do Ministro Celso de Mello, na ocasião do julgamento do HC nº
103.684/DF, in verbis:
(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é
de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae...
13/18
entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. (...)
A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura
da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir
entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador. (...)
(...) A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros
predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como
elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. (...).
Em relação à absolvição do réu com base nos princípios da
insignificância e da proporcionalidade, melhor sorte não alcança a Defesa.
O crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o
agente que porta, guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar.
A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a
exigência da materialização do dano para a consumação, fazendo-se necessária a
intervenção do Direito Penal Militar.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça Militar,
corroborado pelo STF, conforme se depreende da Decisão a seguir, proferida no HC
nº 170.190, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, dentre outros
julgados, in verbis:
(...) A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que "
[a] tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura
da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir
entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador" (...)
De valia citar o entendimento do STM sobre o tema, conforme trecho
do acórdão a seguir:
(...) É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo
da justiça penal comum, sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração
do processo penal militar. Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas
atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as Forças Armadas. Pode ser que
o porte de uma pequena quantidade de substância entorpecente no meio civil passe
despercebido. No entanto, o militar que carregue consigo ou armazene qualquer
quantidade de droga, em lugar sujeito à Administração Militar, põe em risco os
bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado. O tráfico, a posse ou o
uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente
reprovável, possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae...
14/18
caracterizar a potencialidade lesiva, independente do resultado à saúde das
pessoas. Em casos semelhantes, esta Corte Castrense já firmou seu entendimento
sobre a matéria, no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância e da
intervenção mínima aos crimes que envolvam o porte de substância psicotrópica.
Isso porque, a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de
comportamento por parte dos militares. (...).
(STM. Apelação nº 7000842-38.2018.7.00.0000. Relator: Min. CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA. DJE: 25/2/2019).
Assim, não há que falar em aplicação do princípio da insignificância e
da proporcionalidade do Direito Penal quando os bens jurídicos amparados pela
norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das
Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus
princípios basilares.
A hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de comportamento
por parte dos militares. Não se afigura possível, portanto, deixar de aplicar pena de
caráter penal ao caso concreto, em observância ao princípio da proporcionalidade.
Nessa vertente, destaca-se o entendimento pacificado nesta Corte
Castrense, in verbis:
CRIME DE ENTORPECENTES. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. ANTINOMIA DA SÚMULA 14 DO STM COM A LEI
11.343/06. (...)
Como já assentado pelo STM em incontáveis julgados, a simples presença de
entorpecentes nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais,
constitui bem mais do que um delito de perigo para a saúde individual e coletiva,
na medida em que põe em risco de morte não só integrantes da Força, como
outras frações da sociedade, em face da própria natureza das atividades militares,
com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos
com elevado poder de destruição.
Além disso, notória é também a repercussão negativa do uso de drogas na
Caserna, no que diz respeito à própria operacionalidade da tropa e à preservação
dos princípios basilares da hierarquia e da disciplina.
Por força do princípio da especialidade, a Lei nº 11.343/06 não tem o condão de
revogar um preceito cunhado em lei especial, vale dizer, o artigo 290 do Código
Penal Militar. Ademais, como não poderia deixar de ser, até por conta do seu
caráter geral, é facilmente perceptível que o legislador, ao compor os dispositivos
da Lei nº 11.343/2006, o fez à luz de considerações estranhas ao universo singular
da Caserna e à especificidade da atividade militar.
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae...
15/18
Não provimento do Apelo por unanimidade.
(STM. Apelação n° 51-61.2014.7.12.0012. Relator: Luis Carlos Gomes Mattos.
Data de Julgamento: 20/10/2016).
(Destaques nossos)
Por fim, em relação à alegação de que, em razão da
desproporcionalidade do preceito secundário do tipo penal do art. 290 do CPM, com
base no direito comparado, deveriam ser aplicadas as penas tipificadas para
os delitos dos artigos 202 ou 291 do CPM, deve prevalecer o entendimento
sedimentado desta Corte que, considerando as questões relativas à
proporcionalidade, ao direito comparado, à individualização da pena, à dignidade da
pessoa humana e à crueldade da pena, já assentou em sua jurisprudência o não
cabimento destas desclassificações. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA
INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CRUELDADE
DA PENA APLICADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
NÃO OCORRÊNCIA. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988).
NÃO
ACOLHIMENTO.
APLICAÇÃO
DE
MEDIDA
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
EMBRIAGUEZ.
NÃO
CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISO
I,
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
NÃO
CABIMENTO.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA ALÍNEA "l" DO INCISO II DO ARTIGO 70
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO PREVISTA NA ALÍNEA "D" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO
CPM. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE.
(...)
O Supremo Tribunal Federal não só entendeu como inaplicável o Princípio da
Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser
desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a
quantidade da droga.
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae...
16/18
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem
ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da
disciplina militares. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em
ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de
absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade,
representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita
no art. 290 do CPM.
O conceito doutrinário de pena cruel não se enquadra nos argumentos defensivos e
tampouco diz respeito à reprimenda estabelecida no art. 290 do CPM.
Considerar como cruel uma penalidade que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos de
reclusão, cuja individualização é levada a efeito analisando concretamente a
conduta perpetrada pelo réu, é, além do desconhecimento quanto ao conceito,
desconsiderar a gravidade desse tipo penal no âmbito da estrutura organizacional
das Forças Armadas.
(...)
Para a configuração do delito encartado no art. 202 do Código Penal Militar,
necessária se faz a demonstração de que o agente se encontra no denominado
"estado de embriaguez", ou seja, revela-se imprescindível a comprovação de que o
autor do fato ingeriu a substância inebriante, o que não se verifica nos autos, uma
vez que o Réu foi flagrado, durante uma revista pessoal, trazendo consigo a
substância entorpecente no bolso esquerdo da gandola.
O tipo penal descrito no inciso I do parágrafo único do artigo 291 do Código Penal
Militar reclama, para a sua incidência, que o agente tenha a substância
entorpecente em sua guarda ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório,
gabinete ou depósito militar, ou seja, deve o agente ser o responsável lícito pela
droga.
O tipo penal encartado no art. 290 do Código Penal Militar não possui como
elementar a condição do agente guarnecendo serviço, bastando, para a sua
consumação, que o agente trafique, porte ou use substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar.
(...)
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a
condenação do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade.
(STM. Apelação n° 7000028-55.2020.7.00.0000. Relator: Min CARLOS VUYK
AQUINO. DJE: 10/6/2020).
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae...
17/18
(Destaques nossos)
Adicionalmente, traz-se à colação o aresto citado nas contrarrazões
apresentadas pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, destaca-se, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). RÉU
LICENCIADO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DO
CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR RÉUS CIVIS.
REJEIÇÃO. TESE FIXADA EM IRDR. ATIPICIDADE E CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO
(SAÚDE PÚBLICA). PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL. NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
TESES DEFENSIVAS INCABÍVEIS. PRESENÇA DE THC ATESTADA. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
1. Preliminar de incompetência. (...)
2. O crime de posse de entorpecente consubstancia delito de perigo abstrato, sendo
prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão
somente a probabilidade do dano presumido pelo legislador na construção do tipo.
3. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela
qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor.
4. Tese de crime impossível incabível. O fato de a quantidade de substância
apreendida ser mínima, possuir ou não capacidade de causar dependência, bem
como possuir potencial lesivo baixo é irrelevante ao caso, especialmente se
considerarmos que o Princípio da Insignificância não se aplica ao delito em
questão. O crime do art. 290 do CPM viola de forma intensa os princípios da
hierarquia e da disciplina.
5. É incabível invocar o Princípio da Proporcionalidade para a desclassificação da
conduta para os crimes de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou caso
assimilado a receita ilegal (art. 291, I, do CPM), eis que a conduta não se amolda a
tais delitos.
6. Não cabe também os pleitos da Defesa de aplicação dos institutos
despenalizadores do art. 28 da Lei 11.343/06 e de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, em face do Princípio da Especialidade da
legislação penal castrense e da jurisprudência deste Tribunal, sob pena de incorrer-
se em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
7. Comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em
relação ao crime tipificado no art. 290, caput, do CPM.
8. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347787 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae...
18/18
(APELAÇÃO N.º 7000454-67.2020.7.00.0000, Min. Relator Lúcio Mário de Barros
Góes, data de julgamento: 05/11/2020)
(Destaques nossos)
Por fim, ressalta-se que os fatos narrados nos autos delineiam conduta
típica, antijurídica, sendo o Acusado culpável, de acentuada reprovabilidade
e merecedor da repreensão penal castrense.
Não havendo nos autos qualquer elemento que possa eximir a
responsabilização penal do Acusado, a Sentença condenatória deve ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à
Apelação interposta pela DPU, para manter incólume a Sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347787v6 e do código CRC fba59398.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 14/12/2022, às 18:47:22
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347787 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000482-64.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MATHIAS GABRIEL ZDRUICOSKI DE OLIVEIRA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública da
União, mantendo incólume a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do Voto do Ministro Relator Alte Esq LEONARDO
PUNTEL.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 17 de maio de 2022, que, por unanimidade,
condenou o ex-Soldado EV do Exército MATHIAS GABRIEL ZDRUICOSKI DE
OLIVEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto no
art. 290, caput, do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de
apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a DPU pugna pela absolvição do Apelante em razão
da existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, com aplicação do
Princípio in dubio pro reo, alegando que o Acusado nega ser seu o entorpecente
encontrado e que qualquer pessoa poderia tê-lo colocado em seu armário, por ser de
fácil acesso e não estar trancado a chave.
Alega, ainda, crime impossível diante da quantidade ínfima de droga
apreendida, na medida em que o objeto material em questão não seria capaz de
violar os bens jurídicos tutelados, bem como não ter havido efetiva lesão à saúde
pública, à hierarquia e à disciplina.
Requer, também com base na ínfima quantidade de entorpecente, a
absolvição do Apelante com base na aplicação dos Princípios da Insignificância e da
Proporcionalidade.
Alternativamente, requer a reclassificação do delito para o previsto no
art. 202, ou o previsto no art. 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM,
apontando serem parâmetros de proporcionalidade para a aplicação de pena ao mero
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347519 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
2/12
usuário
eventual
(processo
7000102-89.2020.7.03.0303/RS,
evento
176,
APELAÇÃO1).
Apontam os autos, em síntese, que no dia 14 de setembro de 2020,
após revista inopinada realizada no interior do alojamento dos Cabos e Soldados da
Bateria de Comando do 27º GAC, em Ijuí - RS, foi encontrado, dentro de um tênis
no armário do Apelante, substância esverdeada, posteriormente identificada como
"maconha", com massa bruta total de 3,69 g (três gramas e sessenta e nove
centigramas), sendo o material arrecadado e encaminhado para perícia, bem como o
Acusado preso em flagrante delito.
Cumpre evidenciar, quanto à preservação da cadeia de custódia, que o
material foi apreendido no instante do flagrante, na presença do Acusado e das
Testemunhas Sgt FABIANO ROBEK, Cb FELIPE SCHUMANN MARTINS e Cb
DYUNIOR SCHERER ROSÁRIO. Além disso, constata-se dos autos que o exame
preliminar da substância foi realizado no mesmo dia da apreensão, 12 de novembro
de 2021, sem incongruências na especificação do material apreendido e periciado,
conforme descrição dos seguintes documentos:
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (inquirições)
(...) condutor Sgt FABIANO ROBEK (...) disse que (...) chamei então o Sd EV 769
ZDRUICOSKI que estava aguardando na sala de instrução para então proceder a
revista, pedi que colocasse todo o seu material de forma exposta no chão em frente
ao armário, sendo então novamente passado com o cão farejador sobre seus
pertences, sendo indicado pelo cão haver alguma coisa, quando então foi procedida
uma revista mais detalhada: bolsos do uniforme, roupas de cama, mochila e
calçados, momento em que foi encontrado no interior de um de seus tênis a
substância com características de "maconha", momento em que o fato foi
reportado ao Cmt de subunidade o qual levou ao conhecimento do Comando, sendo
o material apreendido para posterior análise(...). (grifos nossos)
AUTO DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
(...) realizei a apreensão do material a mim apresentado pelo 3 Sgt FABIANO
ROBEK, (substância de cor esverdeada com características de maconha), o qual
foi encaminhado a Delegacia de Polícia Federal de Santo Ângelo - RS para ser
submetido a teste preliminar. (grifos nossos)
LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE
Ao perito foram apresentados dois volumes prensados e resquícios de cigarro e de
substância vegetal, com peso bruto total de 3,69 gramas, que, procedendo ao
TESTE ESPECÍFICO com o CANNABISPRAY, reagente de ACOPLAMENTO DE
DIAZÔNIO, forneceu uma coloração positiva para o princípio ativo da
CANNABIS SATIVA LINNEU (MACONHA), THC (tetraidrocanabinol),
substância PSICOTRÓPICA que pode causar dependência física ou psíquica, de
uso proscrito no Brasil (...) (grifos no original)
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347519 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
3/12
LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL Nº 1470/2020
No interior do saco de segurança havia duas porções de material vegetal
compactado e uma porção de material vegetal particulado, compostos por partes de
ramos, folhas, órgãos florais e frutos, com coloração castanha-esverdeada, odor
peculiar e massa líquida total de 3,33 g (três gramas e trinta e três centigramas). O
material vegetal em questão estava parcialmente envolto em filme plástico incolor e
em papel do tipo seda parcialmente carbonizado.
(...) em face das características observadas e da identificação do principal
componente psicoativo, o Tetrahidrocannabinol (THC), foi confirmada a presença
da espécie vegetal Cannabis sativa Linneu (maconha) no material em questão.
Infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o material
encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente encontrado na posse
do Acusado.
Relativamente à análise da substância apreendida, o Laudo Pericial Nº
1470/2020 - SETEC/SR/PF/RS (Laudo Definitivo), elaborado pela Polícia Federal
do RS, concluiu tratar-se de substância considerada ilícita, “maconha”, capaz de
causar dependência física ou psíquica (processo 7000102-89.2020.7.03.0303/RS,
evento 114, LAUDPERÍ3).
Restando evidenciada a lisura da cadeia de custódia, a materialidade
resta, portanto, plenamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante; Auto de
Apreensão e Termos de Inquirição (processo 7000097-67.2020.7.03.0303/RS,
evento 1, P_FLAGRANTE2).
Passo a apreciar a autoria delitiva.
Consta nos autos que o Apelante, no momento em que foi encontrada a
droga dentro de seu tênis, quedou-se silente, permanecendo nessa condição durante
todo o tempo, desde a sua condução ao Comando até a elaboração do Auto de Prisão
em Flagrante, sendo-lhe nomeada como Curadora a Senhora JAQUELINE
ARAUJO
SOARES
(processo
7000097-67.2020.7.03.0303/RS,
evento
1,
P_FLAGRANTE2 fls. 4/6).
Destaco que, nesse primeiro momento, não houve qualquer
manifestação do Acusado no sentido de informar ou protestar que a droga não lhe
pertencia.
O Apelante apenas alegou que a maconha apreendida não lhe pertencia
em seu Interrogatório, quando afirmou "só poderia ser alguém que colocou lá, já
que seu armário não tinha cadeado".
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347519 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
4/12
Indagado, alegou não ter inimigos, não desconfiar de
ninguém, tampouco conhecer algum outro colega que fosse usuário de entorpecentes
e que poderia ter colocado a droga em seu armário.
A DPU aponta, em suas Razões de Apelação, que o Acusado não foi
chamado no momento da revista de seus pertences, entretanto, os relatos das
Testemunhas são uníssonos ao dizer que os pertences do Réu foram retirados do
armário por ele mesmo, que permaneceu no alojamento durante todo o processo a
partir desse ponto.
Nesse sentido, o depoimento da Testemunha Sd PM CARGNELUTTI,
um dos responsáveis pela revista inopinada no dia dos fatos, esclareceu que o
procedimento padrão para as operações com cães farejadores é: o cão aponta o
armário onde percebeu o cheiro do entorpecente, então são chamados os militares
responsáveis tanto pelo armário apontado quanto pelos armários ao lado deste, uma
vez que os armários nos alojamentos do Exército são muito próximos uns dos
outros; então os armários são esvaziados e os objetos dispostos no chão para nova
verificação pelo cão.
A Testemunha complementa que, no caso em questão, foram
esvaziados três armários, o cachorro foi retirado do ambiente para arejar e retornou
ao alojamento para nova revista, quando foi apontado o tênis do Acusado e
localizado o entorpecente. Afirmou que os três militares donos dos armários foram
chamados, mas que ele não poderia identificar qual deles era o proprietário do
referido tênis.
Assim, não procede a alegação de irregularidade no procedimento da
revista realizada, pois a revista propriamente dita, na qual foi encontrado o
entorpecente apreendido, somente se deu após o Acusado estar presente e o seu
momento inicial, ou seja, quando os cachorros foram conduzidos ao interior do
alojamento e, ali, deram sinal de que havia alguma coisa no armário do Acusado,
não pode ser considerado como contrariedade ao disposto no art. 179, inciso II,
alínea "a", do CPM.
Por fim, os relatos das Testemunhas de Acusação, 3º Sgt FABIANO
ROBEK, Cb DYUNIOR SCHERER ROSÁRIO e Cb FELIPE SCHUMANN
MARTINS, mostram-se compatíveis com a Denúncia oferecida, uma vez que
afirmam ter sido localizada a substância dentro do tênis do Acusado, após revista
inopinada com cães farejadores, que indicaram seu armário.
Não há relatos que demonstrem ser o Acusado usuário regular de
entorpecentes, os depoimentos apontam apenas, de forma genérica, suspeitas
baseadas em entendimentos pessoais dos depoentes, conforme trechos a seguir:
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347519 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
5/12
Sgt FABIANO ROBEK: “(...) a gente desconfiava que ele pudesse
ser usuário, por causa dos comentários entre os Soldados do Efetivo Variável, que
conheciam ele de antes do quartel (...)”;
Cb DYUNIOR SCHERER ROSÁRIO: “entre os antigos ali da
Bateria suspeitavam que ele fazia uso de drogas (...) era mais pela atitude dele
(...)”.
As Testemunhas indicam, ainda, que o Acusado era uma pessoa mais
calada, quieta, “na dele”.
A Testemunha de Defesa, ex-militar JOÃO VITOR DA SILVA DE
MORAES, afirmou, em seu depoimento, que compartilhava o alojamento com o
Acusado e que o armário deste estava "sempre entreaberto, sempre com uma fresta",
mas não soube dizer se isso se dava em razão de algum defeito ou qual seria o
motivo.
Em relação ao comportamento do Apelante enquanto Soldado do
Exército, a Testemunha Sgt ROBEK o descreveu como um “militar meio
desenquadrado”, que não era uma pessoa ruim, mas que não servia para o serviço
militar”.
Acrescente-se que o Apelante foi licenciado do Exército, a bem da
disciplina, após solução de Sindicância publicada no Boletim Interno Nr 203, de 28
de outubro de 2020, que verificou a impossibilidade de melhoria do comportamento
“Mau” apresentado pelo então Sd EV.
Embora os fatos apontados nos autos possam indicar a existência de
dúvida quanto à autoria delitiva, uma vez que restou evidenciado o fato de o armário
do Acusado estar constantamente destrancado, exige-se, para a absolvição, que essa
dúvida seja razoável, ou seja, não basta a mera alegação de que o armário não ficava
trancado a chave para provar que o entorpecente não pertencia ao Apelante.
O local onde a droga estava guardada, dentro de um tênis, por baixo da
"lingueta", indica que houve bastante cuidado em escondê-la, o que, caso se tratasse
de uma terceira pessoa, implicaria em tempo suficiente para escolher o tênis como
esconderijo, além do risco envolvido de que, caso o tênis viesse a ser usado,
fatalmente o entorpecente seria descoberto.
Ademais, as circunstâncias em que se deu a revista, que não estava
prevista ou foi comunicada com antecedência aos militares da OM, torna difícil
acreditar que um terceiro teria conseguido, ao saber do risco de ter seu entorpecente
descoberto, guardar a droga no armário do colega.
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347519 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
6/12
Esta Corte tem esposado o entendimento de que a mera alegação de
desconhecimento da origem do entorpecente não é suficiente para afastar o dolo do
tipo penal em análise, conforme julgados a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. PGJM.
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MATERIALIDADE. MATÉRIA DE
MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
ART.
290
DO
CPM.
CONVENCIONALIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
CONSTATAÇÃO.
AUSÊNCIA
DO
TERMO
DE
APREENSÃO.
LAUDO
PRELIMINAR. DIA DOS FATOS. SUPRIMENTO. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. Confundindo-se com o mérito a matéria arguida em
sede de preliminar, deverá ela ser não conhecida e analisada na oportunidade
pertinente. Preliminar não conhecida. Decisão unânime. O art. 290 do CPM está
em harmonia com as Convenções de Nova Iorque e de Viena. O porte de qualquer
quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar
põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado, razão
pela qual não incide em favor dos acusados o princípio da insignificância. Não há
dúvida quanto à autoria delitiva quando, a despeito da negativa do acusado, as
demais provas constantes dos autos demonstrarem, em seu desfavor, a
consumação do crime. A ausência de termo de apreensão de substância
entorpecente, apesar de constituir irregularidade, não leva automaticamente à
impossibilidade de verificar a materialidade delitiva, uma vez que essa pode ser
suprida por outros elementos aptos a conferir razoável segurança à cadeia de
custódia. Nesse sentido, o Laudo Preliminar, quando contemporâneo à descoberta
da substância entorpecente, supre, para fins processuais, a ausência do termo de
apreensão. Apelo desprovido. Decisão majoritária. STM. Apelação Nº 7000035-
13.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Julgamento:
19/08/2021. Publicação: 27/09/2021. (grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL: AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRELIMINARES
REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DOLO.
CARACTERIZAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA
INOCÊNCIA E DA LESIVIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. TUTELA DAS
INSTITUIÇÕES MILITARES, DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA, DO SERVIÇO
E DO DEVER MILITARES. EXCEPCIONAL GRAVIDADE E LESIVIDADE DA
CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. O art.
290 do CPM está em perfeita sintonia com a Constituição Federal de 1988, não
havendo que se falar, tampouco, em sua incompatibilidade com as Convenções de
Nova York e de Viena. Diante do princípio da Especialidade, que permeia esta
Justiça Castrense, o acordo de não persecução penal não é aplicável no âmbito do
Processo Penal Militar. A audiência de julgamento por videoconferência está em
consonância com a regulamentação do CNJ, em observância aos vetores
constitucionais da não interrupção da atividade jurisdicional, da celeridade
processual e da duração razoável do processo. Preliminares defensivas rejeitadas.
Decisões unânimes. Autoria e materialidade foram comprovadas. A ausência de
indicação expressa do princípio ativo 'THC', no laudo pericial, não fragiliza a
materialidade delitiva. A não confecção do Termo de Apreensão da substância
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347519 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
7/12
constitui mera irregularidade, não havendo, no caso, qualquer dúvida ou elemento
capaz de fragilizar a cadeia de custódia probatória. Conforme a jurisprudência
deste Tribunal, alegações vazias acerca do desconhecimento da origem da
substância ou de mero esquecimento do entorpecente nos pertences do militar não
afastam o dolo em relação ao delito que ora se apura. Não obstante tratar-se de
crime de perigo abstrato, o delito previsto no art. 290 do CPM encontra-se em
perfeita consonância com a Constituição Federal de 1988 que, diante das
especificidades das Instituições Castrenses, confere ao Direito Penal Militar os
instrumentos necessários à tutela de seus bens jurídicos de maior relevância, não
havendo que se falar em ofensa aos princípios da inocência ou da lesividade. Além
de proteger a saúde pública, o art. 290 do CPM tem como foco a tutela das
Instituições Militares e de seus integrantes, visando, também, a proteção aos pilares
básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, além do serviço e dever
militares. O simples fato de portar, transportar, trazer consigo ou guardar
substância entorpecente em local sob administração militar, independentemente do
efetivo uso, caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que
ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense, sendo uníssono o
entendimento desta Corte pela não incidência do princípio da insignificância em
crimes dessa natureza. Apelação desprovida. Decisão por maioria. STM. Apelação
Nº 7000877-27.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Julgamento: 22/04/2021. Publicação: 19/05/2021. (grifos nossos)
Assim, a tese de que a droga pertencia a outro militar mostra-se
altamente improvável, carecendo de força para ser considerada razoável e suficiente
para ensejar a absolvição do Apelante, restando devidamente comprovada a autoria,
a despeito dos argumentos da Defesa.
Passo a analisar os demais argumentos defensivos.
É inconteste que a quantidade de substância entorpecente em poder do
Acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. Portanto, torna-se inviável
a absolvição com base na tese da insignificância, posto que o desvalor da conduta
atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde
pública.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se
conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de
que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347519 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
8/12
no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral
da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da
nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e
o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal”. (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro
AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de
10/2/2011). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma
(julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Tem-se, por certo, que o fato de um militar em atividade trazer
consigo, dentro da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas.
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha tem
potencial capaz de proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações físicas e
psíquicas, o que corrobora ainda mais o afastamento do Princípio da Insignificância
e Proporcionalidade ao caso ora em análise.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em
poder do Acusado - frisa-se -, no ambiente Castrense, não é prerrogativa capaz de
ilidir a tipicidade da ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e
o consequente rigor de retidão, no qual estão inseridos os membros das Forças
Armadas, consoante disposto no art. 142 da Constituição Federal 1988.
Certo é que, levando em conta a valoração de juízo diferenciada para
situações que requerem menor ou maior rigor de acordo com a estrutura social em
que o agente está inserido, tem-se que o ambiente da caserna exige maior rigor das
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347519 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
9/12
regras de convivência, pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes de ética,
da moral, da ordem, do respeito, do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da
lealdade, do companheirismo, do espírito de equipe e de todos os valores de retidão
necessários ao alicerce da hierarquia e disciplina militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se
ampara na ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras
de trato social e normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Repisa-se, o meio militar é pautado em relações subjetivas mais
rígidas, as quais exigem um maior rigor de retidão de seus membros quanto às
regras de convivência, não sendo, via de regra, possível a aplicação de soluções
normativas equivalentes ao meio civil, em especial as que venham abrandar uma
conduta ilícita.
Assinala-se ser firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no
sentido de não empregar, nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso
de entorpecente, o Princípio da Insignificância, como se pode inferir da seguinte
Ementa que trago à colação, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM
ÁREA
CASTRENSE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO
ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TESES
DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme
reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte
de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo
do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção
voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e
o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação.
3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança
pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de
pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a
incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida.
Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
17/11/2020). Grifo nosso.
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-
07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-67.2020.7.00.0000/RS, de
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347519 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae...
10/12
relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em
5/11/2020); Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro
Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da
eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos do Habeas Corpus nº 94.685,
julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO
FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente, o princípio da
insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº
44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no
interior das instituições militares:
“(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo
consigo’, dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda
que ínfima a sua quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser
enxergada apenas dentro da esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no
âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário, entendemos que tal conduta atingiu
todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a coletividade quanto as Instituições
Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação
fática ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do
acusado de muito maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade
de substância entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças
Armadas, dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em
seus carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de
suas fardas ‘fininhos’ de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse
que o mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação
não teria sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por
desconfiar que o mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância
entorpecente? Ou, então, será que um capitão não teria receio de advertir
verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que este último tem no
coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do dia, um
‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados
artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com
morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347519 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae...
11/12
colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não
fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram
cigarros de maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício?
(...)”. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE,
Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal,
que é a correspondência entre as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal
proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens
jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Por esses motivos, afastam-se possíveis argumentos de atipicidade
material do fato, em face da ínfima quantidade de droga apreendida e de ausência de
perigo efetivo de lesão.
Por fim, no que tange à reclassificação da pena a ser imposta ao Réu,
aplicando-se o preceito secundário dos arts. 202 e 291, § único, inc. I, do CPM, cabe
apontar que isso se torna impossível, pelo simples motivo de que a conduta
praticada pelo Apelante se aperfeiçoou ao tipo penal do art. 290 do CPM, pelo qual
restou condenado em Primeira Instância, haja vista que estava trazendo consigo
substância ilícita (maconha) em lugar sujeito à Administração Militar.
O art. 202 do CPM traz a figura da embriaguez em serviço, que não se
relaciona com a conduta praticada pelo ex-Soldado do Exército MATHIAS
GABRIEL ZDRUICOSKI DE OLIVEIRA.
Tampouco se vislumbra como possível a aplicação do art. 291,
Parágrafo único, inciso I, do CPM (casos assimilados), que faz referência à receita
legal, pois a substância entorpecente que o militar portava era ilícita e de uso
proscrito. Os casos e as situações elencadas no inciso I daquele dispositivo dizem
respeito a drogas lícitas em que o militar tem sob sua guarda ou cuidado,
absolutamente diferente da conduta descrita no art. 290 do CPM, a qual, de fato, foi
praticada pelo Apelante.
Entendo, portanto, não haver respaldo ao pedido defensivo de
cominação de pena diversa do tipo no qual a conduta encontra subsunção.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade, e não ser
o caso de se aplicar as teses abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a
manutenção da Sentença condenatória nos seus exatos termos.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347519 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:16
:: 40001347519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae...
12/12
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347519v4 e
do código CRC fec7dc8c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/11/2022, às 20:42:47
7000482-64.2022.7.00.0000
40001347519 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR